Tribunal: TJDFT
Processo: 0735359-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735359-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDA DE ALBUQUERQUE VITORINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator